Tribunal: TJES
Processo: 5000189-47.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-47.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACI PEZENTI

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000189-47.2024.8.08.0067

APELANTE: LACI PEZENTI

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Laci Pezenti contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado firmada com o Banco C6 Consignado S.A.
2. A autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios por exceder a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e requereu a devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.
3. O juízo de origem reconheceu a regularidade do contrato, destacando que a taxa aplicada não se mostrou abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios contratada supera os limites da razoabilidade e se há elementos que justifiquem a revisão judicial do contrato e a condenação do banco à repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 24 a 27), fixou o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura e que a taxa de juros superior a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, devendo esta ser demonstrada de forma concreta e excepcional.
6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui mero parâmetro indicativo, não sendo vinculante nem podendo ser considerada limite máximo para fins de revisão contratual (AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).
7. No caso concreto, a taxa de 2,14% a.m. contratada entre as partes não se mostra exorbitantemente superior à taxa média de mercado, não se configurando onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.
8. Não configurada abusividade nos encargos pactuados, ficam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central possui caráter meramente informativo e não se presta como limite vinculante para a fixação de juros remuneratórios. 2. Somente se admite a revisão judicial da taxa de juros quando demonstrada, de forma concreta, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 3. A taxa de juros pactuada em percentual próximo da média de mercado não configura abuso nem autoriza revisão contratual.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24 a 27, Recursos Repetitivos); STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000189-47.2024.8.08.0067

APELANTE: LACI PEZENTI

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
LACI PEZENTI
em face da r. sentença (ID 15982890) proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada contra o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 15982891), defendendo a qualificação técnica dos cálculos que apresentou em juízo. Neste tocante, argumenta, em síntese: (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) o direito à repetição do indébito em dobro; e (iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (ID 15982896), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

Rememora-se que, na origem, a parte ora autora narrou (ID 15982809) ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mas alegou que a taxa de juros remuneratórios aplicada (2,29% a.m.) seria abusiva por ser superior à pactuada (2,14%) e também à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma época e modalidade de crédito (1,73% a.m.). Aduziu que houve cobrança indevida de IOF em duplicidade. Requereu, assim, a revisão do contrato para adequar a taxa, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15982822), o banco réu defendeu a regularidade da contratação e a legalidade das taxas pactuadas, argumentando que os juros estavam em conformidade com a regulamentação do INSS para a categoria e que não havia qualquer abusividade a ser declarada.

A sentença de primeiro grau (ID 15982890) acolheu a tese da instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sob os seguintes fundamentos:

“No caso em análise, não se verifica qualquer nulidade contratual ou obscuridade nas cláusulas firmadas. O contrato acostado aos autos é expresso e claro ao estabelecer os termos da contratação, o número de parcelas, os prazos de pagamento, o custo efetivo total (CET) e, especialmente, a taxa de juros remuneratórios mensal, fixada em 2,14%, percentual esse compatível com o teto normativo estabelecido pela Instrução Normativa no 125/2021 do INSS, vigente à época da contratação.

Importa destacar que o simples fato de a parte autora apresentar cálculos baseados em ferramentas como a "Calculadora do Cidadão", do Banco Central, não se presta à demonstração inequívoca de irregularidade contratual, sobretudo quando ausente prova técnica independente que ateste erro ou ilegalidade na pactuação dos encargos. O próprio BACEN adverte que tal ferramenta possui finalidade meramente informativa e não substitui perícia contábil nem prova documental idônea.”

Contra tal conclusão se volta a presente irresignação recursal, a qual, desde logo, registra-se que não merece prosperar.

O
C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), fixou as teses que compõem os Temas nº 24 a 27, reafirmando que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. Portanto, a revisão de tais taxas é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos.

A taxa média de juros divulgada pelo BACEN, consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas
"circunstâncias da causa"
não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Agravo interno provido.

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Registre-se que o debate sobre a força probante do "Parecer Jurídico Revisional de Empréstimo Consignado" (ID 38510993) é desnecessário, na medida em que os próprios cálculos que acompanham a própria exordial apontam que, aplicada a taxa mensal pactuada (2,14% a.m.) em conjunto com a taxa anual (28,93% a.a.), não houve cobrança de valores além dos efetivamente pactuados (p. 9-11).

Quanto aos cálculos de p.12, desconsideram por completo a taxa anual pactuada no contrato, pelo que se tem por acercada a conclusão da sentença de que a mera utilização da calculadora do cidadão não se mostra suficiente para concluir pela cobrança de valores abusivos.

Em verdade, no caso concreto, a apelante não demonstrou a efetiva existência de desvantagem exagerada.

A taxa contratada (2,14% a.m. - ID 15982824), capitalizada nos moldes da cláusula 8.1 do Contrato, não se revela exorbitantemente superior à taxa média apontada pela própria autora em sua exordial (1,73% a.m.). Ademais, está em consonância com a taxa máxima permitida pela Instrução Normativa n.º 125/2021 do INSS (2,14% a.m.).

Não há, assim, abusividade que autorize a intervenção judicial no contrato.

Com base no exposto, não se mostra lícita a intervenção no contrato para revisão da taxa de juros. Portanto, não se verifica a abusividade apontada, o que leva à conclusão de que o recurso da consumidora não merece ser provido, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Sendo mantida a legalidade da cobrança, restam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, porquanto deles decorrentes.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, caso seja beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.